Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pelos requeridos contra sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$48.731,00, corrigido monetariamente desde a data da transferência e com juros de 1% ao mês a contar da citação, julgando improcedente o pedido da autora de condenação dos requeridos à indenização por danos morais. 1.1. Na inicial, a autora narrou que recebeu uma ligação de suposta central de segurança do banco, que a alertava sobre o acesso de sua conta bancária por fraudadores, ocasião em que a atendente, depois de confirmar seus dados bancários e pessoais, lhe pediu que entrasse num site e entrasse no aplicativo do banco para que fossem feitos procedimentos de segurança; relata que seguiu as orientações da suposta funcionária, o que viabilizou o resgate de valores da sua aplicação financeira e transferência para a conta do golpista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Do recurso da autora: As questões em discussão consistem em analisar a ocorrência de danos morais e a possibilidade de responsabilização dos requeridos.
3. Do recurso dos requeridos: As questões em discussão consistem em: (i) analisar a sua legitimidade; (ii) analisar a ocorrência ou não de falha no serviço e a sua responsabilidade pelos danos que a autora alega ter sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constituem indevidas inovações recursais as alegações dos requeridos no sentido de que o gerente que inicialmente identificou as transações e tentou entrar em contato com a autora, não é funcionário do banco, mas funcionário de escritório externo, e que se ele verificou os resgates e não entrou em contato com os recorrentes, a responsabilidade deve ser imputada ao escritório externo. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, nos termos dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso dos requeridos, neste ponto, não conhecido.
5. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a tese suscitada. Preliminar que se rejeita.
6. É incontroverso, não dependendo de prova (art. 374, II e III, do CPC), o fato de que a consumidora foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, assim como é incontroverso que o gerente da autora, após verificar o resgate dos investimentos, tentou contatá-la. 6.1. Inicialmente, foram realizados resgates de investimentos que não destoam de transações normalmente realizadas pela consumidora e, após, foi realizada transferência via Pix, pelo aplicativo móvel da autora e utilização de biometria facial. 6.2. À exceção de terem sido os resgates de investimentos realizados diretamente pela consumidora, e não por intermédio de seu gerente de investimentos, não houve desvio do perfil da consumidora nas transações realizadas, de modo que não qualquer falha de segurança do banco ao permitir os resgates ou a transferência via Pix, que foi autorizada por biometria facial.
7. Em hipóteses de dano ao consumidor decorrente de golpe da falsa central de atendimento, a responsabilização da instituição financeira por falha no serviço se assenta em dois pilares, quais sejam, a existência de vazamento de dados ou a ocorrência de transações que evidentemente destoem do perfil do consumidor.
8. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo, cartão e senha pessoal, de modo que resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que seguiu as orientações do atendente para efetuar procedimentos no aplicativo do banco em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes. Quanto aos requeridos, não restou comprovada qualquer falha em seus sistemas de segurança na hipótese em análise, pois as transações não eram atípicas e a transferência a terceiro foi feita por meio de Pix realizado pelo aplicativo móvel da consumidora e autorização por biometria facial, e tampouco há comprovação de vazamento de dados.
9. Não se verificando na hipótese qualquer falha no serviço dos requeridos, não é possível sua condenação à compensação dos danos morais que a consumidora alega ter sofrido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso dos requeridos parcialmente conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, provido. Sentença reformada para afastar a responsabilidade dos requeridos e julgar integralmente improcedente o pedido da autora. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, art. 329, art. 374, II e III, art. 1.013 e art. 1.014.